Tribunal: TJSP
Processo: 0080488-06.2011.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Homicídio doloso. Pronúncia. Desclassificação. Homicídio culposo na condução de veículo automotor. Dolo eventual. Embriaguez. Nada concretamente autorizando dizer que o agente anuiu conscientemente com a possibilidade de vir a matar pessoas com a condução do veículo, ainda que estivesse simplesmente embriagado, impõe-se a desclassificação da imputação para ilícito de

Ementa:

Recurso em sentido estrito. Homicídio doloso. Pronúncia. Desclassificação. Homicídio culposo na condução de veículo automotor. Dolo eventual. Embriaguez. Nada concretamente autorizando dizer que o agente anuiu conscientemente com a possibilidade de vir a matar pessoas com a condução do veículo, ainda que estivesse simplesmente embriagado, impõe-se a desclassificação da imputação para ilícito de homicídio culposo na condução de veículo automotor, tal como hoje ordinariamente reconhecido pelo direito brasileiro na reforma introduzida pela Lei 13.546/2017.